Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-05.2024.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002360-05.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO PRADO DE SOUZA - CPF: 010.826.691-56 (RECORRENTE), IAN ANTUNES NERY - CPF: 090.595.296-00 (ADVOGADO), HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO - CPF: 074.106.436-76 (ADVOGADO), WENDERSON AGUIAR ALVES 04624298144 - CNPJ: 29.295.357/0001-26 (RECORRIDO), ROZELY DIAS DOS SANTOS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 776.645.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002360-05.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1002360-05.2024.8.11.0021

Recorrente:
Renato Prado de Souza

Recorrido:
Wenderson Aguiar Alves 04624298144.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA DE PISCINA DE FIBRA COM VÍCIO NÃO SANADO APÓS MÚLTIPLAS TENTATIVAS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que, em ação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou apenas o conserto da piscina avariada no prazo de quinze dias. O recorrente pleiteia, conforme os pedidos da inicial, a substituição do produto por outro de igual qualidade e especificações ou, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há revelia com efeitos materiais pela entrada tardia do fornecedor na audiência de conciliação; (ii) verificar a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
ao impor conserto não postulado; (iii) estabelecer, diante do vício não sanado após tentativas de reparo, se incide o direito de escolha do consumidor à substituição do produto ou à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia no Juizado Especial, por atraso do comparecimento à audiência, tem efeitos relativos (artigo 20 da Lei no 9.099/1995) e pode ser afastada ante o conjunto probatório, como feito na origem.

4.

A sentença viola o princípio da congruência (artigo 492 do Código de Processo Civil) ao conceder providência diversa da postulada (conserto), quando a parte requereu substituição do produto ou restituição do valor pago.

5.

Comprovado vício persistente e insucesso de reparos anteriores, aplica-se o artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor: não sanado o vício em trinta dias, o consumidor pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, com correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia nos Juizados Especiais tem efeitos relativos e pode ser afastada diante do conjunto probatório (artigo 20 da Lei no 9.099/1995).

2.

É
extra petita
a sentença que impõe conserto quando o pedido foi de substituição do produto ou restituição do valor pago (artigo 492 do Código de Processo Civil).

3.

Não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode optar pela substituição do produto ou pela restituição imediata do valor pago (artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, parágrafo 1o; Código de Processo Civil, artigo 492 e artigo 334, parágrafo 8o; Lei no 9.099/1995, artigos 20, 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado N.U. 1000610-05.2023.8.11.0020, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j.11/10/2024. Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível N.U 1001595-38.2017.8.11.0002, Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002360-05.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1002360-05.2024.8.11.0021

Recorrente:
Renato Prado de Souza

Recorrido:
Wenderson Aguiar Alves 04624298144.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Renato Prado de Souza.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 312839371
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
determinando que a empresa proceda ao conserto na avaria ocasionada no produto, para que o mesmo tenha uso adequado, podendo inclusive proceder ao uso do produto vinil se for o caso e aceito pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Recurso Cível Inominado
(Id. 312839381): alega, preliminarmente, que deve ser reconhecida a revelia do recorrido, uma vez que este ingressou na audiência de conciliação após o horário designado. No mérito, argumenta que a sentença é
extra petita
, pois não atendeu a nenhum dos pedidos formulados na inicial, que consistiam na substituição do produto por outro de igual qualidade ou, subsidiariamente, na restituição dos valores pagos.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002360-05.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1002360-05.2024.8.11.0021

Recorrente:
Renato Prado de Souza

Recorrido:
Wenderson Aguiar Alves 04624298144.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença, para que a empresa seja condenada a substituir o produto por outro de igual qualidade ou, alternativamente, a restituição dos valores pagos.

Da narrativa inicial, o autor alega que
adquiriu uma piscina de fibra, com maquinário, pelo valor de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais). Ocorre que, durante o transporte até a residência do recorrente, a piscina sofreu danos que comprometeram sua integridade, surgindo a necessidade de substituição.

Contudo, o requerido optou por realizar apenas reparos, limitando-se a pintar o produto na tentativa de sanar a perfuração existente. Desde a instalação, entretanto, a piscina se mostrou imprópria para uso, uma vez que, além de a pintura descascar constantemente, não houve solução para o vazamento ocasionado no fundo do produto, impedindo a retenção da água.

Mesmo diante de reiteradas solicitações do autor e de notificação extrajudicial para substituição do bem, o recorrido se manteve inerte.

DA NULIDADE DA SENTENÇA:

Da analise dos pedidos formulados na petição inicial, verifica-se que o autor requereu: a) a substituição do produto adquirido por outro de igual qualidade, com as mesmas especificações e dimensões; ou b) subsidiariamente, na impossibilidade de substituição, a restituição dos valores pagos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo desembolso; além de c) indenização por danos morais.

A sentença recorrida, no entanto, determinou que a empresa requerida procedesse com o devido conserto na avaria ocasionada no produto, podendo inclusive proceder o uso do produto vinil, se aceito pelo reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Verifica-se, portanto, que a sentença não atendeu a nenhum dos pedidos formulados pelo autor, concedendo providência diversa daquela pleiteada na inicial, o que configura julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto no artigo 492 do Código Processo Civil, segundo o qual "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

DAS PRELIMINARES DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA:

Quanto à preliminar de revelia, verifica-se que, conforme termo de Id. 171821801, o recorrido ingressou na sala de audiência virtual após o período de tolerância de 10 minutos estabelecido pelo juízo. A própria advogada do recorrido reconheceu o ingresso tardio, requerendo prazo para apresentação de justificativa.

Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95,
"não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz"
.

Contudo, apesar do reconhecimento da revelia, seus efeitos são relativos, não implicando necessariamente na procedência dos pedidos, conforme ressalva o próprio dispositivo legal. No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu por afastar os efeitos da revelia, considerando as provas produzidas nos autos, que demonstram a tentativa frustrada do recorrido em ingressar ao ambiente virtual da audiência.

Assim, rejeita-se a preliminar de revelia, mantendo o entendimento do juízo
a quo
quanto a este ponto.

DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA:

Quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 334, §8o, do Código Processo Civil, entende-se que não merece acolhimento. Embora o recorrido tenha ingressado com atraso na audiência de conciliação, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que tal conduta tenha sido praticada de má-fé ou com intuito deliberado de obstruir o andamento processual.

Rejeita-se, portanto, o pedido de aplicação de multa.

DO MÉRITO:

Conforme relatado pelo recorrente, o produto já havia sido objeto de três tentativas anteriores de reparo, sem êxito, o que justifica seu pedido de substituição ou restituição dos valores pagos, e não de novo conserto.

Importante destacar que a própria recorrida admitiu em sua contestação que "durante a instalação a piscina sofreu pequenos riscos na borda superior", o que comprova que o produto foi danificado pela própria empresa responsável pela instalação.

Considerando que se trata de relação de consumo, aplica-se ao caso o disposto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise, restou demonstrado que o produto apresentou vícios que não foram sanados após múltiplas tentativas de reparo, o que autoriza o consumidor a exigir a substituição do produto ou a restituição dos valores pagos, conforme pleiteado na inicial.

É nesse sentindo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECADÊNCIA – REJEITADAS –
INSTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA – DANO NA ESTRUTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO
– RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto ou do serviço. 4. O recorrente responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 do CDC. 5. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços do recorrente, decorrente da instalação de piscina de fibra e o dano material suportado pela consumidora. 6. Ressarcimento devido. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000610-05.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE PISCINA – GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS NA PARTE ESTRUTURAL E DE 1 ANO PARA A PINTURA – VÍCIO OCULTO MANIFESTADO APÓS 2 ANOS DE USO – BUSCA IMEDIATA POR SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – VÁRIAS TENTATIVAS SEM RESPOSTA DA FABRICANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DECADÊNCIA – PRAZO COMPUTADO A PARTIR DO PRAZO DA CIÊNCIA DO DEFEITO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO COMPROMETIMENTO DO USO DO PRODUTO – ARGUIÇÃO IRRELEVANTE – ASPECTO ESTÉTICO PREJUDICADO – DECRÉSCIMO PATRIMONIAL, FRUSTRAÇÃO, TRANSTORNO E DISSABORES – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. “Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste”. (STJ, REsp. n. 1.303.510/SP) É claro o dano moral decorrente do vício oculto manifestado após a aquisição do produto, com demora excessiva e injustificada da fornecedora em saná-lo, obrigando o consumidor a procurar a via judicial. O valor fixado na primeira instância para a indenização deve ser mantido se cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida. (N.U 1001595-38.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, feito na petição inicial observa-se que não foi objeto do recurso e portanto, não será analisado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, ACOLHO a preliminar de julgamento
extra petita,
motivo pelo qual ANULO a sentença de primeiro grau. Ademais, REJEITO as demais preliminares arguidas e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, Código de Processo Civil, determinando que a empresa recorrida, proceda à substituição do produto adquirido pelo recorrente por outro de igual qualidade, no prazo de 20 (vinte) dias com as mesmas especificações e dimensões ou, na impossibilidade de substituição, restitua em igual prazo os valores pagos pelo autor, devidamente acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025